Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA URBANO DE DRENAGEM EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS, NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu provimento ao recurso do Distrito Federal para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença para prosseguimento do feito. 1.1. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Argumenta que o julgado, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa concernente à prova pericial, não teria se atentado aos documentos acostados nos autos, os quais tinham a finalidade de demonstrar que os alegados danos indicados na inicial não eram decorrentes de omissão do Estado. Ao final requer o prequestionamento das matérias tratadas nos embargos.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao acolhimento da preliminar foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. Foi explicitado que, mesmo com todo o arcabouço documental constantes dos autos, não houve prova conclusiva no que tangem a área afetada e reclamada pelo Condomínio. Dessa forma, se tornou recomendável, a realização da perícia judicial especializada, com os quesitos de ambas as partes e sob o crivo do contraditório. 3.1. Acerca da suposta omissão na análise da documentação acostada, o acordão abordou se tratar de prova apta a comprovar várias obras realizadas pelo Ente, no intuito de aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais. No caso particular do Condomínio, estas provas necessitam de uma abordagem específica para a situação alegada pelo embargante. 3.2. Ou seja, o julgado foi suficientemente claro ao manter o entendimento de que se faz necessária a realização de prova pericial, pois a documentação produzida pelas partes não são conclusivas no que tangem a área afetada, bem como quanto ao real motivo dos danos causados ao condomínio e consequentemente, sobre a existência do direito à indenização face às despesas relatadas, o que torna recomendável a realização de perícia judicial.

4. Dessa forma, não há omissão no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.